Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA BENS. MATRIZ E FILIAL.
1. A filial é “mera ramificação da matriz. Ou seja, o registro não tem o condão de conferir personalidade jurídica à filial ou sucursal, pois estas configuram meras extensões materiais da matriz, cuja personalidade jurídica continua sendo única” (Acórdão 1079002, 20160110476495APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/3/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: 615/623).
2. Matriz e filial podem possuir registros diferenciados como o CNPJ, mas não são pessoas jurídicas distintas, sendo a filial mera ramificação da matriz.

3. Recurso provido.